Tribunal: TJSP
Processo: 0016255-41.2021.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Pedido de livramento condicional indeferido - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Anotação de 08 (oito) faltas disciplinares de natureza grave durante o resgate da pena, além de 02 (duas) faltas médias, uma delas praticada recentemente - Indeferimento suficientemente justificado - Não absorção da terapêutica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Pedido de livramento condicional indeferido - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Anotação de 08 (oito) faltas disciplinares de natureza grave durante o resgate da pena, além de 02 (duas) faltas médias, uma delas praticada recentemente - Indeferimento suficientemente justificado - Não absorção da terapêutica penal - Recurso desprovido.